Tribunal: TJMT
Processo: 1028810-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028810-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), SOLAR GRIL LTDA - CNPJ: 39.418.845/0001-37 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Solar
Gril
Ltda. visando reformar decisão que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002153-54.2024.8.11.0005, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e requer o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou a hipossuficiência econômica necessária para concessão da justiça gratuita, conforme exigido pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita para pessoas jurídicas exige comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

O § 3º do art. 99 do CPC dispõe que a mera declaração de insuficiência de recursos só goza de presunção de veracidade quando feita por pessoa natural, não sendo suficiente para pessoas jurídicas, que devem comprovar a alegada hipossuficiência com documentos idôneos.

A análise dos autos revela que a agravante não apresentou demonstração de seu faturamento mensal ou documentos contábeis que comprovem a alegada incapacidade de custear o processo, limitando-se a alegações genéricas de dificuldades financeiras.

O fato de a agravante ter obtido financiamentos expressivos sugere a existência de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício de gratuidade, na ausência de provas robustas em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não se aplica a pessoas jurídicas, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SOLAR GRIL LTDA.
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
dos
Embargos à Execução de nº 1002153-54.2024.8.11.0005,
opostos
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferido o benefício da assistência judiciária
.

Contraminuta

pelo desprovimento do recurso
(Id.

251574683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Todavia, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação d
a
requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2º do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, verifica-se a agravante não é detentora dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, tratando-se de empesa, necessária se faz a demonstração da incapacidade de arcar com os encargos processuais, a teor do verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Apenas para registro, segue o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos
termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos). (N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/
03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019)

No caso em tela, observa-se que a agravante não demonstrou seu faturamento mensal ou forneceu documentos contábeis que comprovem sua alegada hipossuficiência. A ausência desses elementos, associados ao fato de ter obtido financiamentos expressivos, indica uma possível capacidade financeira que, a princípio, não
justifica a concessão do benefício de gratuidade.

Assim, d
iante da ausência de comprovação do faturamento mensal e d
e sua
condição financeira detalhada, entendo que a agravante não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024